Tribunal: TJDFT
Processo: 0714809-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO, DÉBITO E COMPROMISSO DE PAGAMENTO. CREDBRAZ. NULIDADE OU ANULABILIDADE CONTRATUAL NÃO DETECTADA. AUSÊNCIA DE ERRO, DOLO, LESÃO OU FRAUDE. INADIMPLEMENTO NÃO INCLUÍDO NA CAUSA DE PEDIR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Sendo o contrato de cessão de crédito e compromisso de pagamento validamente contraído, não há como anulá-lo, nos termos do Art. 171, inciso II, do Código Civil, e nem retornar ao estado anterior à contratação, na forma do art. 182 do mesmo diploma legal, quando não se configura erro, dolo, lesão ou fraude e nem conduta temerária, especialmente sendo as cláusulas contratuais bastante claras e previamente explicadas ao consumidor, como se constatou da ligação gravada no atendimento ao autor, além de se mostrarem também vantajosas ao contraente, que teria uma redução de seus gastos mensais.

2. Hodiernamente e mais ainda, em tempos de pandemia, tornou-se corriqueira a contratação de serviços bancários por telefone e até mesmo pela internet, o que não retira a validade das operações, máxime quando há explicações prévias e claras ao contraente acerca dos termos contratuais.

3. Não se aplica o que estabelece o Art. 322, §2o, do CPC, quando, em nenhum momento, no conjunto da postulação, o autor pediu resolução contratual pelo inadimplemento, mas sim, combateu somente o plano de validade do contrato, afirmando e reiterando que contraiu o instrumento contratual por ter sido induzido a erro.

4. Nos termos do Art. 322, caput, do CPC, o pedido deve ser certo e sua interpretação deve ser restritiva.

5. Recurso não provido.